Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-08.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. PERÍODOS DE COBRANÇA DISTINTOS. FACULDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS SUPERVENIENTES. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, sob alegação de litispendência com outra execução em curso.
2. Pedido do apelante: reconhecimento da inexistência de litispendência e prosseguimento da execução para cobrança de taxas condominiais vencidas entre abril/2023 e novembro/2025, além das vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente execução e outra anteriormente ajuizada; e (ii) estabelecer se é obrigatória a inclusão das parcelas supervenientes na execução anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência exige tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir (CPC, art. 337, §§1o a 3o).
5. Embora as partes coincidam, os pedidos e causas de pedir são distintos, pois as execuções abrangem períodos diversos (janeiro/2022 a março/2023 na anterior e abril/2023 a novembro/2025 na presente).
6. A cobrança de encargos condominiais relativos a períodos diferentes não configura litispendência.
7. A extinção do feito sem prévia intimação viola os arts. 9o e 10 do CPC e os princípios do contraditório e da não surpresa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).
8. A tese firmada no IRDR no 14 do TJDFT admite a inclusão de parcelas supervenientes na execução anterior, mas tal faculdade não se converte em obrigação legal.
9. O art. 780 do CPC prevê a possibilidade de cumulação de execuções, não impondo concentração compulsória.
10. Configura erro procedimental a extinção prematura do processo por litispendência sem verificação concreta da identidade entre as ações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, não se configurando quando as execuções tratam de períodos distintos. 2. A inclusão de parcelas supervenientes na execução anterior é faculdade do credor, não obrigação legal. 3. A extinção do processo sem prévia intimação da parte viola os princípios do contraditório e da não surpresa.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 337, §§1o a 3o, 485, I e VI, 780; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1357306, 07025405920208070017, Rel. João Egmont, j. 21/07/2021, DJE 02/08/2021; TJDFT, Acórdão 1311468, 07002760520208070006, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 21/01/2021, DJE 03/02/2021.